Tribunal: TJDFT
Processo: 0753400-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753400-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ELISANGELA GODOI SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMERSON ALVES DOS SANTOS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em execução de título extrajudicial proposta em face de ELISANGELA GODOI SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (Decisão ID. 173115815 - autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora realizada em execução de título extrajudicial, apresentada pela executada, alegando, em suma, a impenhorabilidade das verbas constritas por estarem depositadas em conta poupança. Em resposta, a parte exequente aduziu que o débito exequendo tem natureza alimentar, por serem honorários advocatícios, o que afasta a impenhorabilidade legal. Decido. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da executada. Anote-se. O ordenamento jurídica estabelece como regra a penhorabilidade dos bens do devedor, à luz do princípio da patrimonialidade. Excepciona-se a regra apenas nas hipóteses legais de impenhorabilidade. Registro que o sistema SISBAJUD não informa a natureza bancária da conta na qual os valores foram bloqueados (se salarial, poupança, corrente, pagamento), incumbindo à parte devedora demonstrar a natureza da conta bancária. De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que, por sua vez, decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, com relação aos valores depositados na CEF (R$ 215,91), observo que os extratos bancários no ID. 176772993 - pág. 04, indicam se tratar de fato de conta poupança, não existindo transações ou movimentações bancárias aptas a desvirtuar a reserva de valores à subsistência. Nota-se, portanto, a incidência da impenhorabilidade legal conferida pelo inciso X do art. 833 do CPC. Por outro lado, não assiste razão a tese defendida pelo exequente de que o débito exequendo se amolda à excepcionalidade conferida pelo art. 833, §3o, do CPC. Isso porque, a despeito da natureza alimentar dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §14, do CPC, não se pode confundir verba de natureza alimentar com alimentos. Equiparadas a verbas remuneratórias, é cediço que os honorários advocatícios são destinados à subsistência do credor e de sua família. Por sua vez, diversamente das verbas remuneratórias, a prestação alimentícia (alimentos), tratada no Código Civil, é aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários, relacionando-se com a grave urgência do alimentando e a sua dependência do alimentante, motivo pelo qual recebe um tratamento ainda mais especial do que aquele conferido às verbas remuneratórias. Tanto é assim que os benefícios conferidos à execução de prestação alimentícia, como a penhora de bens de família (art. 3o, III, Lei 8.009/90), ou a exclusiva hipótese de prisão civil (art. 5o, LXVII, CF/88) não encontram aplicação na execução de verbas de natureza alimentar, como honorários advocatícios, periciais ou de qualquer outro profissional liberal. Nesse sentido, é o entendimento já firmado pela Corte Especial do STJ: (...) 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. (...) 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Portanto, resta nítida a distinção entre os termos jurídicos, não se podendo equiparar verbas de natureza alimentar com as prestações alimentícias, sequer atribuir àquelas os benefícios legais concedidos a estas. Também não se mostra possível mitigar a impenhorabilidade de verbas constritas em confronto com crédito fundado em honorários advocatícios. Com efeito, reconheço a impenhorabilidade do valor de R$ 215,91 bloqueados na conta poupança da executada junto à CEF. No que se refere ao valor de R$ 111,97, localizado na conta junto ao Banco BRB, verifico se tratar de quantia ínfima em relação ao débito exequendo, de modo que se impõe o desbloqueio e/ou restituição dos valores à executada, conforme comando do art. 836 do CPC. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora apresentada pelas executadas e RECONHEÇO a impenhorabilidade da quantia de R$ 215,91, consoante o disposto no art. 833, inc.X, do CPC, bem como a exiguidade do valor de R$ 111,97, na forma do art. 836 do CPC, pertencentes à executada. Considerando que os valores já foram transferidos à conta judicial, intime-se a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, já com a dobra legal, indique os dados da conta bancária e/ou chave PIX (que deverá ser o CPF) para viabilizar a expedição de alvará de levantamento. Com as informações, preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico de levantamento da quantia de R$ 327,88 (R$ 215,91 + R$ 111,97), mais acréscimos legais, se houver, em favor de ELISANGELA GODOI SILVA, CPF 021.442.001-90, a serem retirados da conta judicial vinculada aos autos, transferindo-os à conta bancária indicada pela executada. Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o exequente/agravante informa ser credor de honorários advocatícios não quitados pela executada. Sustenta que no processo de origem foi bloqueado, pelo sistema Sisbajud, a quantia de R$327,88 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), que foi posteriormente liberada pelo juízo a quo, por se tratar de verba oriunda de conta poupança. Defende, contudo, que tal verba não é impenhorável, uma vez que, por ser crédito referente a honorários advocatícios, corresponde a verba alimentar, que se enquadra na exceção prevista pelo art. 833, §2°, CPC. Dessa forma, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer pela manutenção da penhora realizada. Ausente preparo tendo em vista a concessão de justiça gratuita na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O art. 833, §2° CPC, prevê expressamente que a impenhorabilidade de salário e de conta poupança “(...) não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem (...)”. Nesse contexto, em que pese o crédito oriundo de honorários advocatícios ser considerado verba alimentar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal verba não se enquadra à exceção prevista pelo artigo supracitado, conforme segue: “(...) As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). No caso, afere-se que o exequente defende a manutenção da penhora sobre o bem bloqueado, sob fundamento de que a verba originada de honorários advocatícios, por ser considerada alimentar, se encaixa na exceção prevista pelo art. 833, §2°, CPC. Entretanto, como apontado anteriormente, é firme o entendimento de que a expressão “prestação alimentícia”, prevista no código, não se confunde com qualquer verba alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios, não se aplicando, por consequência, à exceção prevista pelo CPC. Esse é o entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, previstas no § 2o do art. 833 do CPC, como a penhora de salário, não se estendem aos honorários advocatícios (REsp n. 1.815.055/SP). 2. Por ausência de previsão legal, não é admitida a penhora de parte do salário do devedor para se alcançar o adimplemento de honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1753339, 07147379220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. PENSÃO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou de destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. (...) (Acórdão 1789615, 07350065520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado. Isto posto, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 15:29:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora